Tribunal: TJDFT
Processo: 0707211-22.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. COMPRA NO CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES FORA DO PERFIL DE COMPRA DA CONSUMIDORA. FALHA NA SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em seu recurso, alega a recorrente que foram realizadas compras em seu cartão de crédito de maneira fraudulenta. Acrescenta que as compras são de valores muito superiores ao seu perfil de compra. Pede a reforma da sentença e a procedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 62128898) e com preparo regular (ID 62128899 e 62128900). Contrarrazões apresentadas (ID 62128903).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
5. Alega o recorrido que as compras contestadas foram validadas pela consumidora por “3DS” (SMS, digital, senha, QR Code ou foto) por celular cadastrado em seu nome, o que afasta a hipótese de fraude, já que a operação somente se concretiza após a validação.
6. No caso, apesar da camada de proteção oferecida pelo requerido nas operações online, é fato notório o número crescente de fraudes bancárias e o acesso de fraudadores aos sistemas bancários, de modo que não há como desconsiderar a hipótese apresentada pela autora, em especial porque as compras realizadas foram em valores muito superiores ao seu perfil de compras e em espaço de tempo muito curto, ficando evidente a irregularidade das transações e a falha no serviço do banco para impedir a ação dos fraudadores.
7. Nos termos do art. 14, § 1o, inciso II, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam. Detectada a falha na prestação dos serviços, responde o réu pelos danos causados ao consumidor, já que não há nos autos nenhuma excludente de responsabilidade (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
8. Dessa forma, fica claro que as compras impugnadas pela autora foram realizadas mediante fraude, sendo, portanto, nulas de pleno direito, devendo a instituição financeira responder pelo prejuízo causado à consumidora.
9. No que toca ao dano moral, sem razão a recorrente. No caso concreto, a despeito da presente falha na prestação do serviço da instituição bancária, a situação vivenciada não gera dano moral passível de compensação, ante a inexistência de situação externa vexatória ou de outras consequências subjetivas mais gravosas à parte consumidora. Embora se reconheça que a situação tenha trazido aborrecimentos, tal fato não foi suficiente para lhe ofender a dignidade ou a honra. Inexistindo, no caso, situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável, impõe-se a improcedência deste pedido.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para: 1) declarar a nulidade das compras impugnadas pela recorrente no cartão de crédito final 9551 realizadas em 08/02/2024; 2) condenar o requerido a suspender as parcelas lançadas no cartão de crédito, no prazo de dez dias do trânsito em julgado, sob pena de restituição em dobro de cada parcela descontada indevidamente; 3) condenar o requerido a restituir as parcelas que já foram descontadas e pagas, corrigidas monetariamente pelo INPC desde o desembolso e com juros a partir da citação. Sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
11. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.